Tribunal: TJMT
Processo: 1034137-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034137-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.471.181-34 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), Presidente do DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO No 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução no 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.

2. Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Valdinei Quintino de Oliveira
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n
.
1034137-89.2017.811.0041
, impetrado em face de
ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, denegou a segurança

vindicada, revogando a liminar concedida, e, via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que o Impetrado negou validade à certidão de antecedentes criminais
apresentada pelo Recorrente, e, por conseguinte, o impediu de realizar a Renovação Anual de Preposto de Despachante, por meio de seu Recadastramento no Cadastro de Despachantes mantido pela Recorrida.

Argumenta que, a certidão apresentada pelo Recorrente, demonstra que consta uma ação criminal em seu desfavor, porém em nenhum momento, a aludida certidão relatou que consta alguma condenação em seu desfavor, portanto, a certidão de antecedentes criminais é considerada negativa.

Dessa forma, aduz o Recorrente que cumpriu os requisitos legais para a Renovação Anual de Preposto de Despachante, merecendo a concessão da segurança para suspender a ilegal e inconstitucional decisão da Autoridade Recorrida, no Processo Administrativo 238613/2017, determinando que a certidão apresentada pelo Recorrente seja considerada negativa, mantendo-se a liminar, bem ainda, a se abster no futuro de impedir o Recorrente à referida Renovação pelo mesmo fundamento.

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado alega que o Recorrente não cumpriu os requisitos previstos no art. 19, II, g, da Resolução 358/2010 do CONTRAN, sendo que consta da certidão apresentada registro de distribuição de ação criminal contra o Impetrante. Assim requer o não conhecimento e o não provimento do presente Recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida, na integralidade, a sentença proferida, (Id. 7842097).

O Recurso de apelação foi submetido anteriormente ao julgamento por este Colegiado, (ID n. 19079976), por unanimidade restou desprovido (ID n. 19079976).

Contra esse acórdão, foi interposto embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes (ID 28934465), para tornar nulo o acórdão proferido no recurso de apelação, para determinar novo julgamento, em razão da omissão sobre o pedido de adiamento protocolado nos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Valdinei Quintino de Oliveira
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, denegou a segurança

vindicada, revogando a liminar concedida, e, via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, aviou mandado de segurança, alegando que foi indeferida a renovação do seu cadastro junto ao DETRAN/MT, em decorrência de certidão de distribuição criminal positiva com efeitos negativos, no qual consta responder ação penal, perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital.

Sustenta que,
apesar da inscrição da observação “nada consta para efeitos civis”, esta não se confunde com a certidão negativa, exigida pelo art. 3o, parágrafo 3o, “e” da Portaria no 179/2007/GP/DETRAN-MT.

Pois bem.

Inicialmente cumpre registrar que, o recurso de apelação foi anteriormente submetido a julgamento por este Colegiado (ID n. 19079976); todavia, foi interposto embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes (ID 28934465), para tornar nulo o acórdão proferido no recurso de apelação, e determinado novo julgamento, em razão da omissão sobre o pedido de adiamento protocolado nos autos.

É cediço que, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 156, diz ser de responsabilidade do CONTRAN, a regulamentação e o credenciamento da prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Confira-se o que dispõe o artigo destacado retro:

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Com efeito, a Resolução no 358/2010 do CONTRAN, em seu art. 19, II, parágrafo único, exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores – CFC,
a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, etc.

Vejamos:

Art. 19. São exigências para o exercício das atividades dos profissionais destas instituições:

(...)

II – Instrutor de Trânsito: Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os profissionais referidos neste artigo deverão apresentar:

(...)

g) certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência.

Também, a Portaria no 025/2002/GP/DETRANMT, repetiu tal exigência, em seu art. 6o, § 2o, alínea ‘D’,
in verbis
:

Art. 6o - A empresa, após a aprovação da consulta prévia, solicitará formalmente o seu credenciamento, renovação anual ou recredenciamento, informando a sua classificação pretendida como CFC - "A" (ensino teórico) ou CFC - "B" (ensino prático), em requerimento dirigido ao Presidente do DETRAN/MT, instruído dos documentos abaixo mencionados, protocolizados no setor competente deste.

§ 2o - Os documentos relativos ao(s) proprietário(s) da empresa interessada no credenciamento, serão:

(...);

D - Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Civil e Criminal da Justiça Estadual e Federal;

Ainda, a portaria no 179/2007/GP/DETRAN – MT, repetiu tal exigência, em seu artigo 3o, § 3o, alínea “e”,
in verbis
:

Art. 3o – Para a realização e renovação de credenciamento de despachantes e cadastramento de preposto, o interessado deverá apresentar requerimento ao Presidente do DETRAN/MT, solicitando o credenciamento ou a renovação junto à Autarquia, fazendo juntada dos seguintes documentos:

(...)

§ 3.o – Para o Credenciamento ou a Renovação Anual do Preposto:

(...)

e) - Apresentar certidão negativa civil e criminal e de protesto da Comarca de credenciamento.

Dessa forma, entendo que o Apelado nada mais fez do que exercitar suas funções, exercendo legalmente seu poder de indeferir o pedido de renovação do credenciamento,
pois não preenchidos

os requisitos exigidos no art. 6o, § 2o, alínea D, da Portaria no 025/2002/GP/DETRANMT, bem como, a P
ortaria no 179/2007/GP/DETRAN – MT,
e, ainda, a Resolução 358/2010 do CONTRAN.

Vê-se que, a Resolução exige como condição essencial para o exercício da profissão de instrutor de trânsito, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes.

Abstrai-se dos autos que, a certidão anexada pelo Impetrante por meio do Id. 7219818, refere-se a certidão de inteiro teor dando conta de registro de distribuição de ação Penal contra o Impetrante, exatamente na Comarca onde postula o seu credenciamento, cuja ação foi
sentenciado, consignando que o réu (ora impetrante) [...]

foi condenado nas sanções do art. 147, c/c art. 150, §1o, ambos do Código Penal, bem como da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Boletim de Ocorrência n. 2013.179816), c/c 61, inciso II, “f”, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Destaco, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), constata-se que a Ação Penal no 7101-57.2015.811.0042 Código 402775, foi remetido do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com recurso de apelação.

Inobstante a impossibilidade de ser considerado culpado por qualquer delito
antes do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória, tal qual como fundamentado no apelo, o impetrante não preenche os requisitos para o credenciamento, qual seja, o de possuir certidão negativa de distribuição criminal, previsto no regulamento do CONTRAN, confirmado por Portaria do DETRAN do Estado de Mato Grosso, sendo que o próprio Código de Trânsito Brasileiro atribuiu a tais entidades integrantes do Sistema de Trânsito a tarefa de regulamentar o credenciamento (art. 22, X e art. 156 do CTB).

Na hipótese, entendo que o impetrante não detém direito líquido e certo de manter-se credenciado como preposto de despachante, conforme almeja.

Desse modo, tenho que tal exigência não revela qualquer afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tratando-se tão somente de requisito de credenciamento, não configurando ofensa a direito líquido e certo.

Constato, então, que o impetrado agiu regularmente e, consequentemente, não há amparo legal ao direito pretendido pelo impetrante.

Colaciono, nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO No 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução no 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa
de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública
. Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

(Ap 6018/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 25/7/2017). [Destaquei].

Assim, conforme verifica-se da certidão de inteiro teor (Id, 7219818), que o apelante está a responder pelos crimes de ameaça, invasão de domicílio, bem como, da
contravenção penal de perturbação da tranquilidade
(CP, art.
147, c/c art. 150, §1o, e art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41
), em Cuiabá, exatamente na Comarca em que postula o referido credenciamento.

Dessa forma, entendo que o impetrado nada mais fez do que exercitar suas funções, exercendo legalmente seu poder de indeferir o pedido de renovação do credenciamento, pois não preenchidos os requisitos exigidos na Resolução do CONTRAN.

Não há como deixar de reconhecer que, o princípio da presunção de inocência não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios constitucionais, como o da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca-se, nesse contexto, que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, ou seja, exige-se plena submissão da atividade administrativa ao estabelecido em lei, de modo que esta figura como relevante garantia ao administrado de que não será submetido a arbitrariedades.

Partindo dessas premissas, ressalto que no caso em mesa, há uma Resolução taxativa do CONTRAN que, determina a apresentação de certidão negativa criminal,
consubstanciada na ausência da prática de crimes específicos,
dentre os requisitos necessários para o credenciamento na função de preposto de despachante.

Sendo assim, inexistente ato ilegal e não possuindo, o apelante direito líquido e certo, a denegação de segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
provimento ao recurso de apelação interposto por
Valdinei Quintino de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021